Tribunal: TJSP
Processo: 1061862-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – ICMS em regime de substituição tributária (ICMS-ST) "para frente" (art. 150, § 7.o, da Constituição Federal) – Pretensão de se compelir à ré Raízen S.A., na condição de substituta tributária, a efetivar a compensação de créditos de ICMS retidos a maior via creditamento em conta gráfica, de modo a operacionalizar decisão transitada em julgado proferida em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – ICMS em regime de substituição tributária (ICMS-ST) "para frente" (art. 150, § 7.o, da Constituição Federal) – Pretensão de se compelir à ré Raízen S.A., na condição de substituta tributária, a efetivar a compensação de créditos de ICMS retidos a maior via creditamento em conta gráfica, de modo a operacionalizar decisão transitada em julgado proferida em sede de mandado de segurança impetrado anteriormente pela autora, contribuinte de direito (substituído tributário) – Possibilidade, nos termos do art. 8.o, inciso III, "a", da Lei Estadual n.o 6.374/89, art. 418, inciso I e § 1.o, do RICMS e REsp n.o 931.727/RS, representativo de controvérsia – Necessidade, contudo, de se respeitar o procedimento disposto na legislação paulista, em especial na Lei n.o 6.374/89, art. 270 do RICMS e Portaria CAT n.o 42/18, que estabelece o trâmite para ressarcimento do imposto retido por substituição – Conexão com anterior ação ajuizada em face de outro substituto tributário (Petrobras S.A.), nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Recurso parcialmente provido.